Tribunal: STF
Processo: RHC 222413
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 689.613/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal) e roubo (art. 157, §1º, do Código Penal). 



    Buscando a absolvição, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 4), conforme ementa:



    APELAÇÃO - ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO - Sentença condenatória - Absolvição do réu por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente, em datas distintas, primeiramente subtraiu a res, mediante rompimento de obstáculo e, posteriormente, subtraiu nova res e, logo após, empregou ameaça e violência física para assegurar a posse dos bens - Concurso material de delitos configurado - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator (Doc. 29). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 40), em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE. 



    1. "No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem" (AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021). 



    2. "O uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal" (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) ilegalidade da decisão proferida contra o paciente, quando deixou-se de reconhecer a atenuante da tentativa em relação ao delito de roubo; e (b) em relação ao delito de roubo, verifica-se a ilegalidade da consideração da arma branca como circunstância judicial negativa uma vez que nada foi produzido nos autos no sentido de demonstrar que o uso de tal faca tenha diferido da ameaça inerente ao roubo. Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a atenuante da tentativa no caso concreto, bem como o excesso na pena pela incorreta valoração das circunstâncias legais do art. 59 do CP. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a pena do paciente, nos seguintes termos:



    Em relação ao outro argumento aqui trazido – "ilegalidade da consideração da arma branca como circunstância judicial negativa uma vez que nada foi produzido nos autos no sentido de demonstrar que o uso de tal faca tenha diferido da ameaça inerente ao roubo" (fl. 107) –, destacou-se na sentença que "[a]s circunstâncias do crime merecem maior reprovação. No momento do delito, o réu fez uso de arma branca (faca) para ameaçar e amedrontar a vítima, denotando maior periculosidade e risco à integridade física do ofendido" (fl. 47), posicionamento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte. Confira-se: […]. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    Conforme destacado, o magistrado de origem valeu-se da circunstância de o crime ter sido cometido com emprego de arma branca (faca), para fixar a pena-base acima do mínimo legal. 



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. Além disso, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, o Tribunal estadual não reconheceu a forma tentada do crime de roubo mediante esta fundamentação: 



    [...] o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou os delitos de furto e de roubo impróprio, mormente pelos relatos da vítima, pelo depoimento prestado pelo policial militar, afastando-se, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. 



    Por outro lado, é mister asseverar que os delitos ocorreram na forma consumada, tendo com relação ao roubo aplicado grave ameaça e violência física para assegurar sua impunidade. 



    Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009). Na mesma linha de consideração: HC 123314, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2017; e RHC 119611, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014.



    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente